Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700285-72.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO CORREA BEZERRA AGRAVADO: MARILZA RAMOS CORREA D E S P A C H O Faculto ao agravante/apelante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 13 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator